Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO.
1. A fraude decorrente de falsa portabilidade de crédito, realizada por correspondente bancário, configura fortuito interno, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, conforme o CDC e a Súmula 479 do STJ. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.